Tribunal: STJ
Processo: 5239032-64.2022.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2173575 - RS
(2023/0443965-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: BAYER S.A.
ADVOGADOS
: CLARISSE ALBERTO BERALDI - RJ150288
ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - RJ148391
MAXIMILIANO AMARAL DE SOUZA ARRUDA - RJ169790
MAÍRA RUDOLPH LINS DE MELLO - RJ205735
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
DEBORAH ANALIA LIMA CAMPOS - DF074739
AGRAVADO
: LORENO BLANK
AGRAVADO
: IRINEU PILONETTO
AGRAVADO
: ARLEI CARRARO
AGRAVADO
: CEZAR PAULO COTTICA
AGRAVADO
: DIRCEU COLOMBO
AGRAVADO
: HERMENEGILDO BATISTI
AGRAVADO
: NELSON JOSE DALMAS
AGRAVADO
: NORTON FACCENDA
AGRAVADO
: RIVELINO CARRARO
AGRAVADO
: TEODORO CARRARO
ADVOGADO
: DIOGO MIOTTO - RS064362
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DO
CONTRADITÓRIO,
DA
AMPLA
DEFESA,
DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF.
INAFASTABILIDADE
DA
JURISDIÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA N. 895
DO STF.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
Documento eletrônico VDA54904831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:47:37
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: bc4a8f38-183a-43b8-9afb-196626fcff49

conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral e diante da ausência de
repercussão geral dos Temas n. 660 e 895 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que os Temas n. 660 e 895 do STF não se
aplicam ao caso dos autos, afirmando que houve
violação
direta
aos
princípios
constitucionais
apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade dos Temas n. 660 e 895 do STF
a caso em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende
de normas infraconstitucionais, da superação de
óbices processuais ou da apreciação da matéria fática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. O STF, no Tema n. 660, firmou a tese de que a
alegação de afronta aos princípios do contraditório, da
ampla defesa, do devido processo legal e da
segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito,
ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada,
quando
depende
de
análise
de
normas
infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto
constitucional, não possuindo repercussão geral.
3.4. O STF também firmou, no Tema n. 895, o
entendimento de que a questão relativa à violação do
princípio da inafastabilidade de jurisdição possui
natureza infraconstitucional quando envolve óbice
processual intransponível ao exame de mérito, ofensa
indireta à Constituição Federal ou a necessidade de
análise de matéria fática, estando ausente a
repercussão geral.
3.5. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário dependeria da análise de
normas infraconstitucionais , motivo pelo qual se
aplica os entendimentos consolidados nos Temas n.
660 e 895 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA54904831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:47:37
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: bc4a8f38-183a-43b8-9afb-196626fcff49

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
04/03/2026
10/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA54904831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:47:37
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: bc4a8f38-183a-43b8-9afb-196626fcff49

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2173575 - RS
(2023/0443965-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: BAYER S.A.
ADVOGADOS
: CLARISSE ALBERTO BERALDI - RJ150288
ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - RJ148391
MAXIMILIANO AMARAL DE SOUZA ARRUDA - RJ169790
MAÍRA RUDOLPH LINS DE MELLO - RJ205735
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
DEBORAH ANALIA LIMA CAMPOS - DF074739
AGRAVADO
: LORENO BLANK
AGRAVADO
: IRINEU PILONETTO
AGRAVADO
: ARLEI CARRARO
AGRAVADO
: CEZAR PAULO COTTICA
AGRAVADO
: DIRCEU COLOMBO
AGRAVADO
: HERMENEGILDO BATISTI
AGRAVADO
: NELSON JOSE DALMAS
AGRAVADO
: NORTON FACCENDA
AGRAVADO
: RIVELINO CARRARO
AGRAVADO
: TEODORO CARRARO
ADVOGADO
: DIOGO MIOTTO - RS064362
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DO
CONTRADITÓRIO,
DA
AMPLA
DEFESA,
DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF.
INAFASTABILIDADE
DA
JURISDIÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA N. 895
DO STF.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
Documento eletrônico VDA54527134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:31
Código de Controle do Documento: bbdc8ede-3d3d-46b5-bbce-8c6a0bbd1dff

conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral e diante da ausência de
repercussão geral dos Temas n. 660 e 895 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que os Temas n. 660 e 895 do STF não se
aplicam ao caso dos autos, afirmando que houve
violação
direta
aos
princípios
constitucionais
apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade dos Temas n. 660 e 895 do STF
a caso em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende
de normas infraconstitucionais, da superação de
óbices processuais ou da apreciação da matéria fática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. O STF, no Tema n. 660, firmou a tese de que a
alegação de afronta aos princípios do contraditório, da
ampla defesa, do devido processo legal e da
segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito,
ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada,
quando
depende
de
análise
de
normas
infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto
constitucional, não possuindo repercussão geral.
3.4. O STF também firmou, no Tema n. 895, o
entendimento de que a questão relativa à violação do
princípio da inafastabilidade de jurisdição possui
natureza infraconstitucional quando envolve óbice
processual intransponível ao exame de mérito, ofensa
indireta à Constituição Federal ou a necessidade de
análise de matéria fática, estando ausente a
repercussão geral.
3.5. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário dependeria da análise de
normas infraconstitucionais , motivo pelo qual se
aplica os entendimentos consolidados nos Temas n.
660 e 895 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54527134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:31
Código de Controle do Documento: bbdc8ede-3d3d-46b5-bbce-8c6a0bbd1dff

Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 607):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO,
DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
NECESSIDADE
DE
ANÁLISE
DA
LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL. TEMA N. 660 DO STF. AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
PRINCÍPIO
DA
INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. TEMA N. 895 DO STF.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO.
A parte agravante reitera violação dos dispositivos constitucionais
indicados no recurso extraordinário.
Sustenta a inaplicabilidade dos Temas n. 339, 660 e 895 da Suprema
Corte, uma vez que, para aplicação, é necessário o exame da ratio decidendi
que os fundamenta.
Sustenta que o acórdão impugnado pela via extraordinária limitou-se
à reproduzire decisões padronizadas, não demonstrando a pertinência lógica
entre os fundamentos aplicados e a conclusão adotada, bem como absteve-se
de apreciar os argumentos centrais apresentados pela defesa, violando-se, pois,
o dever de fundamentação efetiva das decisões judiciais.
Afirma que a redistribuição do ônus da prova foi determinada sem
observância do contraditório, impondo-se obrigação processual inesperada, o
que teria caracterizado decisão surpresa, em malferimento aos princípios do
devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
Destaca que houve o esvaziamento do direito de acesso à jurisdição
constitucional na medida em que foram aplicados, indevidamente, óbices de
admissibilidade do recurso extremo de forma automática e descontextualizada,
sem o efetivo exame das alegações constitucionais autônomas suscitadas.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório
VOTO
2. Quanto à questão da adequada fundamentação das decisões
judiciais, o STF, ao apreciar o Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a
seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o
Documento eletrônico VDA54527134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:31
Código de Controle do Documento: bbdc8ede-3d3d-46b5-bbce-8c6a0bbd1dff

acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou
provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, foram declinados, de forma satisfatória, os motivos da
compreensão adotada no julgado recorrido, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fl. 528):
Conforme assentado na decisão monocrática ora combatida,
afasta-se as alegadas negativa de prestação jurisdicional e
ofensa ao
do CPC, pois o tribunal de origem se
art. 1.022
pronunciou acerca dos pontos levantados pela parte recorrente,
os quais entendeu relevantes para a solução da controvérsia, e
afastou aqueles que seriam capazes de infirmar a conclusão
adotada.
Cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas segundo o seu
convencimento motivado, ao declarar os fundamentos de fato e
de direito que o levaram a solucionar a lide.
Desse modo, o afastamento das alegações trazidas não significa
omissão ou deficiência de fundamento. Ademais, a corte local
agiu corretamente ao rejeitar os embargos por inexistir omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, dado o intuito
infringente da oposição, que objetivava a reforma do julgado por
via juridicamente inadequada.
Quanto à dita ofensa ao
do CTN, verifica-se que a
art. 173
matéria versada no citado dispositivo não foi objeto de debate
pelas instâncias ordinárias, embora opostos embargos de
declaração.
Documento eletrônico VDA54527134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:31
Código de Controle do Documento: bbdc8ede-3d3d-46b5-bbce-8c6a0bbd1dff

Assim, ausente o requisito do prequestionamento, incide o
disposto na Súmula no 211/STJ.
No que tange à inversão do ônus da prova, a conclusão do
TJRS está ajustada à jurisprudência do STJ, segundo a qual o
§ 1o, do CPC faculta ao magistrado, no exercício dos
art. 373,
poderes instrutórios que lhe competem, atribuir o ônus da prova
de modo diverso entre os sujeitos do processo quando diante de
situações peculiares, conforme a teoria da distribuição dinâmica
do ônus da prova.
Também quanto ao prazo prescricional, a fundamentação está
alinhada à jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que a
pretensão de repetição de valores fundada em cobrança
indevida sujeita-se ao prazo de prescrição de 10 (dez) anos
constante do
do CC.
art. 205
[...]
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos
de declaração (fl. 563):
[...]
No caso dos autos, o recurso especial da embargante
foi parcialmente conhecido e não provido, com fundamentação
completa e coerente, que abordou todos os aspectos fáticos e
jurídicos necessários à resolução do caso concreto.
O julgamento combatido foi claro ao assentar o
prequestionamento do
do CTN; a jurisprudência do STJ,
art. 173
segundo a qual o
§ 1o, do CPC faculta ao magistrado,
art. 373,
no exercício dos poderes instrutórios que lhe competem, atribuir
o ônus da prova de modo diverso entre os sujeitos do processo
quando diante de situações peculiares, conforme a teoria da
distribuição
dinâmica
do
ônus
da
prova;
e
também a jurisprudência no sentido de que a pretensão de
repetição de valores fundada em cobrança indevida sujeita-se
ao prazo de prescrição residual de 10 (dez) anos constante do
do CC.
art. 205
Portanto, os pontos abordados pela embargante não se
amoldam aos vícios passíveis de correção por meio dos
aclaratórios. Vê-se que a parte apenas se insurge quanto à
fundamentação
lançada
no
acórdão
embargado
com
propósito nitidamente infringente.
[...]
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
3. O STF definiu o entendimento de que a suscitada afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, quando
depende da prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa
reflexa ao texto constitucional.
Nesse sentido é o Tema n. 660 do STF, que tem a seguinte tese:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos
da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
Documento eletrônico VDA54527134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:31
Código de Controle do Documento: bbdc8ede-3d3d-46b5-bbce-8c6a0bbd1dff

fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
(ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar
13/03/2009.
Mendes, julgado em
DJe de 1o/
)
6/6/2013,
8/2013.
Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do
do CPC.
art. 1.030
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660
da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
4/10/2021,
11/10/2021.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ.
NEGATIVA
DE
RENOVAÇÃO.
o
DA
LEI

ART.
1
COMPLEMENTAR DISTRITAL
DISPOSITIVO DE LEI
300/2000.
DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA
DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279
E
280
DO
STF.
TEMA
660.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos
limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional
(ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.
08.2013, tema 660 da sistemática da RG).
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o
§ 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia
art. 85,
fixação de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2021,
14/6/2021.
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à
qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
Documento eletrônico VDA54527134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:31
Código de Controle do Documento: bbdc8ede-3d3d-46b5-bbce-8c6a0bbd1dff

Ademais, o STF estabeleceu que a questão relativa à possível
4.
violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição possui natureza
infraconstitucional "quando há óbice processual intransponível ao exame de
mérito, ofensa indireta à Constituição Federal ou análise de matéria fática".
Essa é a orientação consolidada no Tema n. 895 do STF, no qual a
Suprema Corte fixou a seguinte tese:
Tema n. 895 do STF: A questão da ofensa ao princípio da
inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual
intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à
Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza
infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de
repercussão geral.
(RE n. 956.302-RG, relator Ministro Edson Fachin, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
19/5/2016,
16/6/2016.
Do mesmo modo, trata-se de entendimento firmado sob o regime da
repercussão geral e de aplicação obrigatória (art. 1.030, I,
, do CPC).
a
No caso dos autos, o exame da alegada ofensa aos arts. 5o, XXXV,
5.
LIV e LV, da Constituição Federal, dependeria da análise de dispositivos da
legislação infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido,
conforme se observa do trecho do julgado retro transcrito, motivo pelo qual se
aplicam as conclusões firmadas nos mencionados Temas n. 660 e 895 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
6.

É como voto.
Documento eletrônico VDA54527134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:31
Código de Controle do Documento: bbdc8ede-3d3d-46b5-bbce-8c6a0bbd1dff

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 2.173.575 / RS
Número Registro: 2023/0443965-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50003056020198210069 52390326420228217000
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BAYER S.A.
ADVOGADOS
: CLARISSE ALBERTO BERALDI - RJ150288
ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - RJ148391
MAXIMILIANO AMARAL DE SOUZA ARRUDA - RJ169790
MAÍRA RUDOLPH LINS DE MELLO - RJ205735
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
DEBORAH ANALIA LIMA CAMPOS - DF074739
RECORRIDO
: LORENO BLANK
RECORRIDO
: IRINEU PILONETTO
RECORRIDO
: ARLEI CARRARO
RECORRIDO
: CEZAR PAULO COTTICA
RECORRIDO
: DIRCEU COLOMBO
RECORRIDO
: HERMENEGILDO BATISTI
RECORRIDO
: NELSON JOSE DALMAS
RECORRIDO
: NORTON FACCENDA
RECORRIDO
: RIVELINO CARRARO
RECORRIDO
: TEODORO CARRARO
ADVOGADO
: DIOGO MIOTTO - RS064362
Documento eletrônico VDA54882135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:41:49
Código de Controle do Documento: 9829d5cc-3385-49b0-b31c-a427432524fe

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - PATENTE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BAYER S.A.
ADVOGADOS : CLARISSE ALBERTO BERALDI - RJ150288
ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - RJ148391
MAXIMILIANO AMARAL DE SOUZA ARRUDA - RJ169790
MAÍRA RUDOLPH LINS DE MELLO - RJ205735
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
DEBORAH ANALIA LIMA CAMPOS - DF074739
AGRAVADO
: LORENO BLANK
AGRAVADO
: IRINEU PILONETTO
AGRAVADO
: ARLEI CARRARO
AGRAVADO
: CEZAR PAULO COTTICA
AGRAVADO
: DIRCEU COLOMBO
AGRAVADO
: HERMENEGILDO BATISTI
AGRAVADO
: NELSON JOSE DALMAS
AGRAVADO
: NORTON FACCENDA
AGRAVADO
: RIVELINO CARRARO
AGRAVADO
: TEODORO CARRARO
ADVOGADO
: DIOGO MIOTTO - RS064362
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/03/2026
10/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:41:49
Código de Controle do Documento: 9829d5cc-3385-49b0-b31c-a427432524fe